Tribunal: STF
Processo: ARE 1569682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. O col. Tribunal Regional concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que “A causa de pedir e o pedido, portanto, referem-se ao contrato de trabalho dos Reclamantes, não havendo qualquer discussão a respeito da relação com a entidade de previdência privada ou de complementação de aposentadoria. Ademais, verifico que a demanda foi formulada em face do Banco reclamado e não em desfavor da entidade de previdência complementar, tampouco houve alegação de fato que diga respeito a tal entidade”. O que se discute, é a obrigação contratual assumida pelo Banco Réu, ex-empregador, acerca do recebimento da PLR pelos aposentados, nos mesmos moldes pagos aos empregados da ativa, não se tratando de pedido de complementação de aposentadoria. Em situação como a dos autos, em que a responsabilidade pelo pagamento da parcela pleiteada é do ex-empregador e não da entidade de previdência privada, não se aplica as decisões do STF proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, uma vez que o pedido é direcionado apenas ao ex-empregador. Portanto, diante da conformidade do acórdão regional com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. O eg. Tribunal Regional decidiu ser aplicável a prescrição parcial ao caso, em razão de a participação nos lucros ter sido assegurada aos empregados aposentados do banco sucedido, por meio de norma regulamentar e também por lei. A jurisprudência desta Corte Superior entende que deve incidir a prescrição parcial nos casos em que a participação nos lucros é assegurada aos aposentados, por força de norma regulamentar que se incorporou ao contrato de trabalho do ex-empregado, conforme situação delimitada nos autos. Portanto, diante da conformidade do acórdão regional com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PLR. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. BASE DE CÁLCULO. A matéria diz respeito à extensão aos aposentados da gratificação semestral que era paga pelo antigo Banco Banespa, com previsão em norma regulamentar e que, mais tarde, fora substituída pela participação nos lucros e resultados, com previsão em norma coletiva. Registra o eg. Tribunal Regional que, restou caracterizada a alteração prejudicial que violou o direito adquirido dos autores que foram admitidos nos anos de 1975 e 1985, pois se tratava de parcela incorporada ao contrato de trabalho dos recorridos, por força de norma regulamentar, não se mostrando possível a supressão do pagamento dessa verba, mesmo que por norma coletiva posterior. Consignou que a base de cálculo da parcela será o valor integral da aposentadoria dos autores, uma vez que as “normas coletivas estabelecem que a parcela deva ser calculada sobre o salário básico acrescido das verbas de caráter salarial”, pouco importando se o benefício é pago pelo INSS ou pela entidade de previdência complementar fechada. Tal como proferida, a decisão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que os ex-empregados do Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, que tem a mesma natureza jurídica da PLR, estabelecida em norma coletiva aos empregados da ativa. Dessa forma, a extinção da parcela de gratificação semestral e a substituição pela PLR, com idêntico fato gerador, mas com previsão de exclusão dos aposentados, não afeta o direito ao seu recebimento por parte dos autores, tendo em vista que o direito à participação na divisão dos lucros incorporou-se ao patrimônio jurídico dos empregados por meio de norma regulamentar que instituiu a gratificação semestral. Quanto à base de cálculo da PLR foi deferida aos reclamantes aposentados em paridade com os empregados na atividade. Assim, em respeito ao princípio da isonomia, a base de cálculo deve levar em conta o valor pago pelo INSS e a complementação de aposentadoria recebida, com o intuito de igualar a base de cálculo dos autores à dos trabalhadores em atividade. Ademais, é importante ressaltar que a questão não foi abordada sob a perspectiva da validade das normas coletivas. A controvérsia foi resolvida com base na Súmula n. º 51, I, do TST, que versa sobre a impossibilidade de alteração contratual prejudicial. Dessa forma, não se pode afirmar que a tese estabelecida pelo STF, no julgamento do Tema 1046 da tabela de repercussão geral, seja pertinente ao caso. Portanto, diante da conformidade do acórdão regional com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POR SIMPLES DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. Caso em que se discute se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a comprovação do estado de pobreza dos autores, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O eg. TRT consignou no acórdão regional que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita ao empregado, "basta a afirmação do declarante, ou de seu advogado, quando munido de poderes específicos para tanto, de que sua situação econômica não lhe permite arcar com as despesas do processo". Assim, para a pessoa natural requerer os benefícios da justiça gratuita era suficiente a juntada de declaração de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária comprovar que o requerente não se enquadrava nas situações de miserabilidade. Entretanto, a Lei 13.467/17, em vigor desde 11/11/17, incluiu o §4º ao art.790, da CLT, que dispõe: “O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo”. As ações ajuizadas a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista devem observar o que determina o § 4º do art. 790 da CLT, o qual exige a comprovação, pela parte requerente, da insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O aludido dispositivo instituiu condição menos benéfica à pessoa natural do que aquela prevista no Código de Processo Civil. Todavia, em se tratando de norma específica que rege o Processo do Trabalho, não há espaço, a priori, para se utilizar somente as disposições do CPC. Assim, o referido dispositivo implicaria, no ponto de vista do trabalhador, retrocesso social, dificultando o acesso deste ao Poder Judiciário. Dessa forma, a par da questão da constitucionalidade ou não do § 4º do art. 790 da CLT, a aplicação do referido dispositivo não pode ocorrer isoladamente, mas sim deve ser interpretado sistematicamente com as demais normas, quer aquelas constantes na própria CLT, quer aquelas previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Portanto, deve-se presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pelos autores, na petição inicial, ou feita por seu advogado, munido de procuração com poderes específicos para esse fim, tendo em vista que não é possível exigir dos trabalhadores, na sua maioria desempregados, a comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Assim, diante da conformidade do acórdão regional com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    No apelo extremo, o recorrente, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega violação dos artigos 7º, incisos XI e XXVI, 8º, incisos III e VII, e 114, §2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente “para apreciar e julgar o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria formulado pelo reclamante contra o seu empregador”.



    Argumenta que a “questão controvertida consiste em saber se a parcela ‘participação nos lucros e resultados’, estabelecida por norma coletiva apenas para os empregados em atividade, ostenta o mesmo fato gerador da verba ‘gratificação semestral’, instituída pelos arts. 48 e 49 do Estatuto do Banco de 1965, vigente à época da contratação da Reclamante e incorporada, nos termos do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST, ao contrato de trabalho dos ex-empregados do BANESPA”.



    Discorre que o “’PLR aos aposentados’ está inegavelmente vinculada à discussão pertinente à prevalência do acordado sobre o legislado, tendo em vista que o pagamento da PLR proporcional foi definido via instrumento coletivo”.



    Defende que “o v. acórdão regional não pode ser mantido quanto ao tema PLR aos aposentados, vez que totalmente em confronto com o Tema 1046, que concede validade à negociação coletiva, em estrita consonância com o artigo 7°, XXVI, da CF”.



    Sustenta que “as normas insertas em convenções e acordos coletivos, pactuadas entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, como é o presente caso, são totalmente válidas, conforme estabelece o art. 7º, inciso XXVI, da CF”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.453/SE (Tema 190 da repercussão geral), no qual fiquei como redator do acórdão, concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Esse julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe de 6/6/13). 



    Essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.268/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/11/14). 



    No voto proferido nesse feito consignei, in verbis:



    “Nos autos do RE nº 586.453/SE, não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. 



    Em verdade, os votos proferidos abordaram a questão relativa à definição da competência jurisdicional para a apreciação de demandas propostas com o fito de se obter complementação de aposentadoria. O fundamento que restou vencedor foi o que considerou – ante a autonomia do Direito Previdenciário (em face do Direito Trabalhista e do Direito Administrativo) – a competência da Justiça comum.



    Fundamentei, por ocasião do julgamento que



    “(...) o Direito Previdenciário, como é sabido por todos, foi se autonomizando; ele foi tendo uma autonomia. Não vou aqui discorrer sobre a evolução histórica, que é de todos conhecida na Corte , mas é fato que essa independência do Direito Previdenciário foi sendo aprimorada, e não é a toa que nossa Constituição Federal (…) já foi reformada para se aprimorar no que diz respeito à previdência complementar, à previdência privada. (…)



    Ora, o que temos no artigo 202, § 2º, da Constituição? Que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida pela Emenda Constitucional nº 20.”.



    O eminente Min. Luiz Fux, no mesmo sentido, assim votou:



    “E Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos tão distintos que, para o Direito do Trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar; e, para o Direito Previdenciário, a competência é concorrente; então, não é a mesma coisa. A ação oriunda de relação de trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência. Esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho.”



    Com base nessa compreensão de autonomização do Direito Previdenciário, o Plenário desta Corte superou a jurisprudência até então adotada neste Supremo Tribunal que distinguia, para efeito de definição da competência, a complementação de aposentadoria que decorria da relação de trabalho (caso em que a competência para o processamento da demanda seria da Justiça do Trabalho), daquela que não decorria (hipótese em que a competência seria da Justiça Comum).



    Firmou-se, então, nos autos do RE nº 586.453/SE, a compreensão de que não é relevante, para a definição da competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria, de modo que é descabida a pretensão do recorrente de obter o julgamento da demanda contra ele proposta tão somente porque se constitui no próprio empregador do autor.



    Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE nº 583.050/ (julgado conjuntamente com o RE nº 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora.



    Por fim, destaco que esta Primeira Turma, julgando recurso igualmente interposto pelo Banco do Brasil e com o mesmo propósito do ora analisado, decidiu pela competência da Justiça comum, para o processamento da demanda. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 712.396/DF-ED-segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14)”. 



    Aplicando esse entendimento em caso similar ao destes autos, destacam-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.444.529/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO. RE 586.453-RG. 1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho, é da Justiça comum, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 586.453-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo de Instrumento - Complementação de aposentadoria - Decisão que acolheu preliminar de incompetência da Justiça comum - Inteligência do artigo 114, I, da CF, com redação dada pela E. 45/04 - Recurso desprovido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 630.957/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/3/15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 808.322/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/9/15). 



    Sobre o tema, também merece destaque a seguinte decisão monocrática que bem aborda a questão dos autos: ARE n° 1.530.114/SP, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe de 8/01/2025.



    Dessa decisão colhe a seguinte fundamentação do Relator que bem se aplica ao caso em tela:



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal Superior do Trabalho para dirimir a presente controvérsia (Doc. 54, fl. 19): 



    “(...) conforme consignado por este Relator, a jurisprudência uniforme do TST firmou-se no sentido de que o empregado aposentado, oriundo do EXTINTO BANESPA S.A., tem direito ao pagamento da participação nos lucros e resultados prevista nas convenções coletivas dos bancários. Com efeito, à luz das premissas fáticas registradas na decisão regional, insuscetíveis de alteração nesta instância de natureza extraordinária (Súmula nº 126 do TST), ficou demonstrado a PLR consiste em parcela implementada pelo empregador em substituição à antiga gratificação semestral, prevista no regulamento de previdência complementar vigente à época da admissão do autor como aplicável aos empregados inativos. Dessa forma, verificada a natureza jurídica idêntica das parcelas "PLR" e "gratificação semestral", integradas ao patrimônio jurídico do autor, correta a sua integração ao benefício de previdência complementar, em consonância com o regulamento de previdência vigente no início do vínculo empregatício. Nesse contexto, consoante destacado na decisão agravada, o Regional, ao absolver o Banco da condenação ao pagamento da PLR, decidiu em desconformidade com o disposto na Súmula nº 51, item I, do TST, bem como contrariou a jurisprudência dominante do TST de que os ex-empregados do Banco Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, motivo pelo qual não merece reparos a decisão agravada. Portanto, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Assim, nego provimento ao agravo.” 



    Por sua vez, o recorrente, em suas razões recursais, defende que compete à Justiça Comum julgar as ações relativas a parcelas de plano de previdência privada. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 190 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” 



    No mesmo sentido, em demandas idênticas à presente, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdência privada. Pretensão de se incorporar a gratificação semestral/PLR ao benefício previdenciário. Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo Banco Santander. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.458.052-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2024) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.252-AgR, Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2021) 



    Na mesma linha, veja-se recente julgado monocrático: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ARE 1.521.777/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 4/11/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça comum para processar o causa.”



    A Primeira Turma manteve o entendimento dessa decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RELATIVA A PARCELA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 190 da repercussão geral, segundo a qual: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE n° 1.530.114/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe de 27/3/2025)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Banco Santander para reconhecer a competência da Justiça comum para processar a causa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente